Tribunal: STF
Processo: Ext 415
Classe: Ext
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-11
Data de publicação: 1985-09-11

Ementa:
- EXTRADIÇÃO - PEDIDO DE EXTENSAO PARA CUMPRIMENTO DE PENA RESIDUAL,
DA QUAL O EXTRADITADO SE EXIMIU, POR FUGA.
EXAME DOS PRESSUPOSTOS DA EXTRADIÇÃO, EM FACE DA LEI BRASILEIRA
(ARTIGO 98, I, E ARTIGOS 215 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). CUMPRIMENTO.
PEDIDO DE EXTENSÃO DA EXTRADIÇÃO DEFERIDO.